Tribunal: TJSP
Processo: 2269827-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, § 1°, 1.009 C.C. 1.015, TODOS DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso cabível contra a decisão que acolhe a exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, § 1°, 1.009 C.C. 1.015, TODOS DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso cabível contra a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade no cumprimento provisório de sentença e extingue a execução é a Apelação, e não o Agravo de Instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269827-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 18
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, é agravado ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 - MPO
2
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000
Agravante: 18 Empreendimentos Eireli Epp
Agravado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Comarca: São Paulo
V. 3365
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.

ACOLHIMENTO
DE
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DO
FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 203, § 1°, 1.009 C.C. 1.015, TODOS DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso cabível contra a decisão que acolhe a exceção de pré-
executividade no cumprimento provisório de sentença e extingue a
execução é a Apelação, e não o Agravo de Instrumento.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo ou antecipação da tutela recursal, contra a r. sentença proferida nos autos
da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório, que acolheu o
pedido de extinção da execução (págs. 67/68 e 73 dos autos originários).
A agravante objetiva, em síntese, a reforma da decisão agravada,
para afastar a condenação em honorários advocatícios, anular a sentença, ou reduzir
os honorários advocatícios (págs. 01/07).
Contraminuta apresentada (págs. 144/149).
Por voto de minha relatoria esta Colenda Turma, não conheceu do
presente recurso e determinou a remessa para uma das Colendas Câmaras que
integram a Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
(págs. 150/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 - MPO
3
O Douto Desembargador Sá Duarte, determinou, por decisão
monocrática (págs. 178/179), a redistribuição a esta 3a Câmara de Direito Privada,
em razão do julgamento do conflito de competência pelo Grupo Especial (págs.
169/176).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido.
Como é cediço, o recurso cabível contra a decisão que acolhe a
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação, e não
o Agravo de Instrumento.
Isso porque, nos termos do artigo 203, § 1o, do Código de Processo
Civil, "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução" e, contra ela, cabe apelação (CPC, Art. 1.009).
Nesse sentido decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
2018, ao enfrentar a matéria:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS.
CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL.
SENTENÇA,
CONTESTADA
POR
APELAÇÃO.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do
mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 - MPO
4
"sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos
arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de
uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos
meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o
adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771,
CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença,
denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do
qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A
impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de
pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão
interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a
execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte
final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o,
CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver,
por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que
ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida,
seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não
existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso
cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de
sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que
acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por
não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento
o recurso adequado ao seu enfrentamento. (...) 8. Recurso especial
provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018

destaques meus)
No caso em análise, pelo que consta dos autos, por meio de
sentença, a Magistrada a quo acolheu a impugnação ofertada pela agravada e
extinguiu o cumprimento provisório de sentença.
Inconformada, contra esta decisão, a agravante interpôs Agravo de
Instrumento. Ocorre que, como exposto, a via eleita para alcançar o provimento
jurisdicional é manifestamente inadequada, já que o recurso cabível seria a
Apelação.
Agindo assim, a parte incorreu em erro processual grosseiro, o que
impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida
objetiva a respeito do recurso a ser interposto, diante da redação clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 - MPO
5
compreensível dos artigos 203, § 1°, 1.009 c.c. 1015, todos do Código de Processo
Civil.
Em casos semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Extinção do processo

Interposição de agravo de instrumento Inadmissibilidade Recurso
cabível é apelação Inteligência dos arts. 203, §1o e 1.009, caput, ambos
do CPC 2015
Não conhecimento do agravo. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2055103-94.2019.8.26.0000; Relator: João Batista Vilhena;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/06/2020 - destaques meus)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de obrigação de fazer

Extinção da fase executiva
Recurso cabível
Apelação

Interposição de agravo de instrumento a constituir erro grosseiro

Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - AGRAVO
NÃO
CONHECIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018050-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020 destaques meus)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO

RECURSO
CABÍVEL

APELAÇÃO
-
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCIPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
ERRO GROSSEIRO
AUSÊNCIA DE DÚVIDA
PLAUSÍVEL ACERCA DO RECURSO CABÍVEL - RECURSO NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2234408-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro:
11/03/2020 destaques meus)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito.
Inconformismo. Descabimento. O recurso cabível contra a decisão que
julga impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção da
execução, é a apelação. Interposição de agravo de instrumento.
Inadequação da via eleita. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal. Erro Grosseiro. Ausência de dúvida objetiva. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2097613-59.2018.8.26.0000;
Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/08/2018 destaques
meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 - MPO
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Ação de obrigação de
fazer
Decisão que declarou extinto, sem exame de mérito, o
cumprimento de sentença
Extinção que é declarada por sentença
Art. 925 do CPC - Recurso cabível é o de apelação Art. 1.009 do CPC -
Interposição de agravo de instrumento Não cabimento - Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2002643-67.2018.8.26.0000;
Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 12/06/2018 destaques meus)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora